Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735400-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES AGRAVADO: MARITA RIBEIRO RAFAEL, V. R. R. D. M., C. R. R. D. M. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto por GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação por danos morais n.o 0734794-31.2023.8.07.0001, não acolheu a prejudicial referente à prescrição, dando andamento ao feito. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a causa está prescrita, por se tratar de ação em que se discute o abandono material e não o afetivo. Por isso, conclui que o prazo prescricional de 3 (três) anos já teria transcorrido. Prepara recolhido no ID de no 63248520 / 63248521. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido ou da tutela antecipada de urgência. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso dos autos, ao menos nessa cognição não exauriente, tem-se que o pedido das autoras/agravadas se refere ao abandono afetivo e não ao material, como quer fazer crer a parte agravante. Da leitura da inicial, é visto que a parte agravada pede a condenação do réu/agravante em indenização por danos morais, em virtude de obrigações alimentícias não adimplidas, mesmo após o ajuizamento da demanda executiva, assim como com base em violência doméstica atribuída pela parte agravada ao agravante. No caso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois a suspensão do processo em nada prejudicará o agravante, que poderá exercer o contraditório e ampla defesa de modo pleno, inclusive no curso da respectiva ação cível, até mesmo porque a via do agravo de instrumento não é ampla e, para que se decida se houve ou não violação ao direito buscado, é necessária, a averiguação das provas. O requisito da probabilidade do direito também não está presente, pois, realmente, a prescrição referente ao abandono afetivo, de três anos (artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, possui termo inicial com o alcance da maioridade dos interessados (Acórdão 1762450, 07270282720238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. / Acórdão 1735887, 07444508020218070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Considerando que duas das três pessoas que compõem o polo ativo da demanda principal são menores de idade (ID no 169241953 – Pág. 3 / 8), a decisão impugnada está adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador